Tribunal: TJMT
Processo: 1034855-76.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034855-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (APELADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – ALEGAÇÃO DE “IMPOSSIBILIDADE SISTÊMICA” INFUNDADA – MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
) – VALOR EXPRESSIVO JUSTIFICADO PELO COMPORTAMENTO REITERADAMENTE OMISSIVO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA ABUSIVA E DESRESPEITO À CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA AUTORA –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência mais atual do STJ e deste Egrégio Tribunal, é desnecessária a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, bastando a intimação do advogado regularmente constituído nos autos, nos moldes do art. 513, § 2º, I, do CPC.

A recusa injustificada da instituição bancária em cumprir ordem judicial clara e específica, sob argumento de suposta “trava sistêmica”, revela comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e configura má prestação do serviço, legitimando a imposição de
astreintes
em valor significativo, quando ineficazes sanções de menor intensidade.

Configurado o dano moral, diante da conduta abusiva da ré, que prolongou indevidamente a solução de demanda simples, agravando a situação de pessoa idosa e portadora de doença grave. Deve ser mantido o valor do
quantum
arbitrado quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1034855-76.2023.8.11.0041, movida por VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial para reconhecer o dever de o demandado emitir o boleto em favor da parte autora, cuja obrigação substituo por depósito judicial a ser vinculado aos autos, sendo que a instituição bancária deverá apresentar, no prazo máximo de 10 dias, o valor atualizado do débito até 23.12.2023, condenar o demandado ao pagamento de danos morais, no importe de R$5.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e juros de mora pela SELIC, desde a citação, e manter a multa cominatória por descumprimento de decisão judicial no importe de R$135.000,00, a qual, atualmente, se encontra garantida por seguro judicial, não sendo o caso de levantamento até o trânsito em julgado da ação. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte recorrente apresenta breve resumo da causa, ressaltando que a demanda da autora limitava-se à obtenção de boleto para quitação da dívida e à reparação moral. A decisão inicial concedeu a tutela antecipada, determinando ao banco a emissão do boleto em 30 dias, mas sem imposição de multa naquele momento.

Alega o apelante que, embora tenha manifestado interesse em solucionar a questão, inclusive sugerindo o depósito judicial do valor correspondente à dívida, a proposta foi recusada pela parte autora. Sustenta que a emissão do boleto nos moldes requeridos era inviável por impedimentos de ordem sistêmica e de auditoria, reiteradamente informados ao juízo.

Apesar dessas alegações, foi posteriormente proferida nova decisão judicial, impondo multa diária de R$1.000,00, majorada para R$5.000,00 após o décimo dia útil de descumprimento. O banco contesta a validade dessa sanção, alegando ausência de intimação pessoal quanto à ordem de fazer, o que tornaria a multa inexigível, conforme interpretação da Súmula 410 do STJ, segundo a qual a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige intimação pessoal do devedor.

Além disso, a instituição sustenta que a multa cominatória imposta revela-se desproporcional e sem teto máximo, tendo ultrapassado a própria obrigação principal. Pede, assim, a declaração de inexigibilidade da sanção pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução para o valor máximo de R$ 5.000,00, com base em precedentes do TJMT e do STJ que reconhecem a possibilidade de readequação de astreintes quando configurado excesso evidente, em especial quando não observada a razoabilidade ou o princípio da proporcionalidade (cf. AgInt no AREsp 1638130/SP; TJMT – ApCív 0024882-86.2013.8.11.0002).

No tocante à condenação por danos morais, o apelante impugna seu cabimento, alegando a inexistência de elementos que demonstrem lesão extrapatrimonial, defendendo que o episódio enfrentado pela autora não passou de mero aborrecimento decorrente da rotina contratual. Alega que não houve dolo ou má-fé por parte do banco e que a recusa na emissão do boleto decorreu de limitações técnicas, não de comportamento abusivo. Sustenta, ainda, que houve tentativa de resolução do conflito, mediante liquidação interna do contrato sem cobrança adicional, razão pela qual não se justificaria a condenação indenizatória ou, ao menos, caberia a redução do
quantum
fixado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade das
astreintes
e julgar improcedente a ação; sucessivamente, requer a redução do valor da multa arbitrada e do
quantum
fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
291782417
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A insurgência recursal, em síntese, alega: (i) a ausência de intimação pessoal para imposição da multa diária; (ii) a desproporcionalidade do valor das astreintes, pleiteando sua inexigibilidade ou limitação; e (iii) a improcedência ou, ao menos, a minoração da indenização por dano moral arbitrada.

Sem razão, contudo.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, pessoa idosa e portadora de doença grave (tumor maligno), requereu, por vias administrativas e judiciais, a emissão de boleto bancário para quitação antecipada de dívida consignada, visando cessar os descontos mensais de R$717,34 em sua conta. Em sede de tutela antecipada, foi deferida a ordem para emissão do boleto no prazo de 30 dias. Todavia, o requerido deixou de cumprir a medida, alegando “impossibilidade sistêmica”, comportamento reiterado mesmo após nova intimação e advertência expressa quanto à cominação de
astreintes
. Em razão do descumprimento, a multa diária foi fixada em R$1.000,00, majorada para R$5.000,00 após 10 dias úteis, acumulando, ao final, R$135.000,00. A conduta do apelante foi expressamente rechaçada pelo juízo
a quo
, que assim fundamentou:

“...não é crível que um banco não consiga emitir um boleto no seu próprio sistema. [...] A parte só pode estar brincando com o judiciário [...] cujo sistema beira ao mais completo absurdo! [...] A alegação da defesa [...] subestima a inteligência deste juízo, pois, repito, mais uma vez, é inaceitável que um banco não possa emitir um boleto referente a um crédito que possui [...] alegando que seu próprio sistema não permite tal comando.”

Com efeito, a sentença, de forma minuciosa, identificou que a recalcitrância da instituição financeira não decorreu de impossibilidade jurídica ou fática, mas sim de desídia e manifesta recusa em cumprir ordem judicial, comportamento que, de forma escorreita, foi qualificado como má prestação de serviço e violação à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal como óbice à exigibilidade da multa cominatória, sustenta o apelante que a sua não intimação direta violaria a Súmula 410 do STJ. No entanto, esse entendimento já se encontra superado pela jurisprudência mais atual, inclusive neste Egrégio Tribunal, à luz da interpretação conferida à sistemática inaugurada pela Lei nº 11.232/2005 e mantida sob o CPC de 2015.

Com efeito, colhe-se do voto proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1030121-11.2023, de minha relatoria e julgado por esta c. Câmara:

“Com o advento da Lei nº 11.232/2005 [...] Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 [...] dispensando a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. [...] A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas [...]”
.

Ainda:

“Deste modo, acompanhando divergências instauradas e julgadas no Superior Tribunal de Justiça, entendo que não é cabível a aplicação do verbete sumular 410 do Tribunal da Cidadania no caso dos autos, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor para execução da multa diária imposta, bastando, para tal, a mera intimação do advogado da parte.”

A prevalência do princípio da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade processual exige que se admita como suficiente a intimação realizada na pessoa do advogado regularmente constituído, especialmente quando a ordem judicial é clara, precisa e acessível à parte por meio do patrono.

No que diz respeito à quantia fixada a título de multa cominatória, esta decorre de descumprimento reiterado da obrigação de fazer, cuja simplicidade — emissão de um boleto bancário — revela a resistência deliberada do banco em colaborar com o processo. O valor, ainda que elevado, resultou da persistência omissiva do devedor, que se beneficiou da própria inércia ao longo de semanas, mesmo ciente das consequências de sua conduta.

Conforme corretamente ponderado na sentença, a sanção não cumpriu sua função dissuasória, sendo necessária sua manutenção para garantir a integridade e autoridade das decisões judiciais. Transcreve-se o excerto:

“Mesmo os valores que lhe foram aplicados não tiveram o efeito dissuasório correspondente, não havendo que se falar, portanto, em redução ou isenção da obrigação [...] sob pena de total esvaziamento do poder coercitivo que as ordens judiciais possuem.”

O próprio Tribunal, ao apreciar agravo anterior interposto pela instituição, já assentara que:

“Com efeito, diante da renitência de descumprimento judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito das astreintes [...] Considero que a quantia determinada, de R$135.000,00 [...] é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação [...]”
(TJMT – AI nº 1011378-16.2024 – Rel. Des. Dirceu dos Santos – j. 2024).

Por fim, no tocante ao dano moral, restou demonstrado que a conduta abusiva e infundada da instituição financeira impôs à autora, pessoa vulnerável sob o ponto de vista etário e de saúde, situação de angústia e sofrimento que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano. O valor fixado de R$5.000,00 se encontra dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função pedagógica sem ensejar enriquecimento indevido.

Assim, não se verifica qualquer vício ou descompasso na r. sentença capaz de justificar sua reforma.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025